Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação reivindicatória. usucapião extraordinária invocada como matéria de defesa. requisitos preenchidos. prescrição aquisitiva reconhecida. protesto judicial. edital genérico. possibilidade de individualização dos possuidores. INAPTIDÃO PARA FINS DE interrupção do prazo prescricional. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade.
2. É necessária, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela moradia ou a presença de posse-trabalho.
3. Observado que, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 em janeiro de 2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos para a caracterização da usucapião extraordinária, devem ser observadas, no caso concreto, as regras previstas no Código Civil de 1916.
4. Ações de protesto propostas em desfavor de terceiros não produzem efeitos em relação ao possuidor de imóvel que não integrou a demanda. 4.1. O edital genérico, publicado em ação de protesto, com o objetivo de intimar todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho, não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva em relação ao possuidor do imóvel usucapiendo, nos casos em que era possível, à época, a identificação dos ocupantes da área em litígio.
5. Observado que a parte ré demonstrou a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel objeto da demanda, exercida com ânimo de proprietária, por período superior a 20 (vinte) anos, na forma exigida pelo artigo 550 do Código Civil de 1916, a caracterizar a usucapião extraordinária, tem-se por correto o julgamento de improcedência da pretensão reivindicatória deduzida em seu desfavor.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.